Tribunal: TJMT
Processo: 1040834-19.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040834-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR HUGO BOTELHO ROCHA - CPF: 067.792.011-38 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por VITOR HUGO BOTELHO ROCHA contra acórdão que, ao julgar parcialmente provido o recurso de apelação, determinou a devolução simples do valor pago a título de seguro prestamista, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais e majorando os honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargada. O embargante alega contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à majoração dos honorários, pleiteando o reconhecimento da sucumbência recíproca e a exclusão dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao majorar os honorários advocatícios mesmo diante do parcial provimento do recurso; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca diante do acolhimento parcial dos pedidos formulados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reformou a sentença para determinar a devolução simples do valor pago a título de seguro prestamista (R$ 553,00), mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais, o que caracteriza acolhimento parcial dos pedidos e, portanto, sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 1059, estabelece que a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC apenas se aplica quando o recurso for integralmente desprovido, o que não ocorreu no caso concreto, sendo incabível a elevação da verba honorária.

6. Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente sobre o valor atualizado da causa, observando-se ainda a concessão da justiça gratuita ao autor, que suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A existência de provimento parcial do recurso impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

2. É incabível a majoração dos honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido, conforme o Tema Repetitivo 1059 do STJ.

3. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais atribuídos à parte beneficiária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
VITOR HUGO BOTELHO ROCHA
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
304844881, que, por unanimidade, proveu parcialmente seu Recurso de Apelação, apenas para determinar a devolução simples do valor pago a título de seguro prestamista, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A parte embargante em suas razões, (ID.

305278397
), alega em síntese, contradição no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargada, argumentando que, tendo sido parcialmente provido seu recurso, não caberia tal majoração. Sustenta ainda que deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca, com base no art. 86 do CPC. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para excluir a majoração dos honorários ou, alternativamente, reconhecer a sucumbência recíproca.

Contrarrazões sob ID. 312934880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para determinar a devolução simples do valor pago a título de seguro prestamista (R$ 553,00), mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

O acórdão, além de determinar a devolução do valor do seguro, redistribuiu os ônus sucumbenciais e fixou honorários recursais em favor do patrono da parte embargada no percentual adicional de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, considerando que a maior parte dos pedidos foi rejeitada.

O embargante alega, em síntese, contradição no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargada, argumentando que, tendo sido parcialmente provido seu recurso, não caberia tal majoração. Sustenta ainda que deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca, com base no art. 86 do CPC.

Assiste razão ao embargante quando aponta contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à majoração dos honorários advocatícios.

O acórdão reformou a sentença apenas quanto à repetição do indébito, condenando o apelado à devolução simples do valor de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais). Com isso, o resultado da demanda passou a ser de procedência parcial, uma vez que foi acolhido um dos dois pedidos formulados na inicial (devolução do valor do seguro prestamista), mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Nesse contexto, tendo havido acolhimento de metade dos pedidos iniciais, a sucumbência deve ser recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, que dispõe que quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Esse sodalício preleciona:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.”
(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021).

Quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, também assiste razão ao embargante.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte enunciado:

“Tema Repetitivo 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

No caso em análise, houve provimento parcial do recurso, com reforma substancial da sentença para reconhecer a abusividade da cláusula contratual e determinar a devolução do valor pago pelo seguro prestamista. Portanto, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargada, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Por conseguinte, considerando que os honorários sucumbenciais, quando calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, resultam em quantia ínfima e desproporcional ao trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para reconhecer a sucumbência recíproca (art. 86, CPC), no importe de 10% sob o valor da causa, bem como afastar a majoração dos honorários recursais e manter a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais do autor, em razão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025